Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-77.2023.8.11.0099
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, bem como requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.
A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado, circunstância que revela cumprimento do requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado o endereço fornecido na relação contratual, não podendo se beneficiar da própria inércia ou desídia para afastar a eficácia da notificação regularmente expedida.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme autoriza o art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
No caso concreto, a condição profissional declarada pelo apelante como pecuarista, aliada ao elevado valor do contrato firmado — aproximadamente R$ 840.000,00 — e à ausência de documentação idônea demonstrando efetiva hipossuficiência, afastam a presunção legal e justificam o indeferimento do benefício.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001443-77.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]
Parte(s):

[VANDERLI CARLOS SCHLOSSER - CPF: 741.616.109-63 (APELANTE), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026